Tribunal: STF
Processo: HC 105016
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA  


  




Habeas corpus. Constitucional. Excesso de prazo para julgamento do habeas no Superior Tribunal de Justiça não configurado. Precedentes. 




1. Não havendo, nos autos, comprovação de que eventual demora para o julgamento do habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça estaria ocorrendo por inércia daquela Corte, não há como caracterizar-se a negativa de prestação jurisdicional. 




2. Ordem denegada.